Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DO DF. SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL REFERENTE AO ANO DE 2014 RECEBIDO EM MARÇO DE 2015. PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO INTEGRAL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 RECEBIDO NA DATA DO ANIVERSÁRIO DO MESMO ANO. PAGAMENTO DEVIDO. SÚMULA No 9 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento de décimo terceiro salário, correspondente à remuneração integral do mês de dezembro de cada ano (art. 7o, VIII c/c art. 39, § 3o, da Constituição Federal).
2. A LC 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal, estabelece, em seus arts. 92 e 93, que o 13o salário é devido ao servidor, na proporção de um doze avos por mês de exercício nos doze meses anteriores ao mês em que for devido, e será pago no mês de aniversário do servidor, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição constitucional, deve-se observar a remuneração deste mês.
3. Com efeito, em caso de pagamento de gratificação no mês do aniversário em valor inferior ao valor que seria pago no mês de dezembro do mesmo exercício, imperioso se mostra o respectivo acerto financeiro referente à diferença entre as remunerações do mês de aniversário e do mês de dezembro do ano em referência.
4. Sobre o tema a Turma de Uniformização de Jurisprudência firmou o entendimento disposto na Súmula no 9, in verbis: “O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito”.
5. Não há pagamento em duplicidade quando as percepções referem-se a exercícios diversos (2014 e 2015). No caso concreto, a autora foi admitida em julho de 2014, sendo devido, portanto, o 13o salário, referente ao ano de 2014, na proporção de seis doze avos da remuneração do mês de dezembro de 2014. No tocante ao ano de 2015, a autora faz jus ao recebimento integral do 13o salário, pois cumpriu o requisito objetivo legal de dose meses trabalhados.
6. Desta feita, irretocável a sentença que reconheceu o direito da parte autora ao recebimento do décimo terceiro integral no ano de 2015 e condenou o Distrito Federal ao pagamento da diferença do décimo terceiro salário do referido ano.
7. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas processuais, ante a isenção concedida ao ente distrital. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.